Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700224-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA AGRAVADO: ANGEZA STEPHANY DOS ANJOS DINELLY, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 0745521-49.2023.8.07.0001: Apesar do deferimento da tutela de urgência (Decisão de ID 177159070), a requerente noticiou nos autos o descumprimento do provimento jurisdicional antecipatório, conforme manifestação de ID 179862900. A Decisão concessiva da tutela de urgência contou com o seguinte dispositivo: "Por todo o exposto, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS QUE PRESERVEM O PLANO DE SAÚDE FIRMADO COM A PARTE REQUERENTE, COM TODAS AS COBERTURAS A ELE INERENTES, MEDIANTE O PAGAMENTO, POR PARTE DA REQUERENTE, DO VALOR MENSAL QUE JÁ SUPORTAVA, SOMADO AO VALOR QUE EVENTUALMENTE FOSSE REPASSADO PELA ESTIPULANTE. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (um mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo inicial do prazo para o cumprimento é a data da efetiva citação/intimação; e não da juntada do mandado aos autos." (negritos no original) O documento anexado pela autora, em ID 179862902, demonstra a ausência de vínculo seu com o plano de saúde – em descumprimento à mencionada Decisão que deferiu a tutela de urgência. Registro que as requeridas foram citadas e já ofertaram suas respostas à inicial (IDs 179335328; 180782833). Assim, INTIMO a requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA., por intermédio do diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, para CUMPRIMENTO IMEDIATO da tutela já concedida, ciente de que, nesta oportunidade, MAJORO amulta por descumprimento para R$ 2 mil (dois mil reais), limitada a 10 (dez dias), a incidir a partir da intimação deste ato judicial – sem prejuízo daquela anteriormente fixada pelos dias que antecederem a presente intimação. No ensejo, FACULTO à requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar as despesas que, em princípio, teria com o parto, caso a decisão de urgência não venha a ser cumprida pelas requeridas. Neste passo, ainda CIENTIFICO as requeridas que sua omissão no cumprimento do que já fora determinado as exporá ao bloqueio SISBAJUD do valor indicado pela requerente e seu posterior levantamento para cobertura das despesas indicadas, como resultado prático equivalente à tutela específica em face da qual vejo patente a omissão.Na hipótese de eventual improcedência, a indenização por eventuais danos derivados da tutela de urgência poderá ser liquidada nestes mesmos autos – art. 302, parágrafo único, do CPC. ATRIBUO a esta Decisão força de mandado, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, nos seguintes endereços: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. – SCS Quadra 3 Bloco A Lote 107/111- Asa Sul BRASÍLIA DF 70303-907. A Decisão monocrática de ID 182009107 indeferiu anterior Agravo de Instrumento 0753171-53.2023.8.07.0000, interposto pela operadora de saúde ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (SMILE SAÚDE), contra a decisão que deferiu a tutela de urgência. No presente Agravo de Instrumento, a agravante pleiteia que seja atribuído efeito suspensivo para obstar os efeitos da medida liminar em relação à ALLCARE, sob o argumento de tratar-se de mera administradora de benefícios, que não possui controle nas deliberações de manutenção de contratos que enseje autorização de coberturas e análises de matéria assistencial. Afirma que, por ser uma Administradora de Benefícios, e não uma Operadora de Plano de Saúde, não tem responsabilidade e ingerência sobre matérias de cunho assistencial, concernente nas deliberações de autorização ou liberação de atendimentos e tratamentos. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, sob o argumento de que apenas a operadora de saúde (ora ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA) pode deliberar acerca de manutenções de contratos de saúde. Aponta a urgência da suspensão da decisão impugnada, sob pena de imensuráveis danos, de difícil ou impossível reparação, à agravante, decorrentes do pagamento de multa. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID 54773849). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Conforme jurisprudência consolidada deste e. TJDFT, o plano de saúde e administradora de benefícios respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. APELO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 13 DA LEI 9.656/98. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÂO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. Da ilegitimidade passiva. 3.1. As relações jurídicas entre os usuários e as administradoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ). 3.2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentadas na petição inicial. Patente, portanto, a legitimidade da administradora do plano de saúde para compor o polo passivo da ação, eis que integra a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. Do cancelamento do plano de saúde. 4.1. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, prevê que "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias, bem como prévia notificação do consumidor, até o qüinquagésimo dia de inadimplência. 4.2. De acordo com os autos, apesar do atraso, as parcelas vinham sendo adimplidas mensalmente pela autora, que se encontrava em dia com os pagamentos do plano de saúde, por ocasião da notificação de cancelamento enviada somente em 19 de junho de 2019, quando já ultrapassado o quinquagésimo dia de inadimplência. 4.3. Destarte, o cancelamento do seguro saúde é indevido, uma vez que não houve notificação prévia do cancelamento até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme determina o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. 4.4. Precedentes. 5. Do dano moral. 5.1. O cancelamento de plano de saúde, sem prévia notificação, caracteriza ato ilícito. 5.2. Considerando a natureza dos serviços contratados e as repercussões no estado de saúde do paciente, diante da recusa indevida de cobertura, reconhece-se o dano moral e consequentemente o direito à indenização. 5.3. Em relação ao quantum, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório, educativo e punitivo não se caracterizado como instrumento de enriquecimento sem causa. 5.4. O valor dos danos morais deve ser, enfim, o necessário e suficiente à reparação e prevenção do dano, devendo ser decotado o que exceder a este parâmetro. 6. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00. (Acórdão 1216943, 07183522920198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Como assente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. Súmula 469/STJ. Qualquer das empresas que atuam na administração e execução do contrato de plano de saúde - sejam elas administradora de benefícios, operadora de plano de saúde ou seguradora - possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação fundada em contrato de plano de saúde, tendo em vista a solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (artigos 7o, parágrafo único, e 34 do CDC). Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, conforme art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico. (Acórdão 1246505, 07255355420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator